Tribunal: TJSP
Processo: 2014763-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PINTURA DA CICLOFAIXA. Resolução CONTRAN 236/2007 que estabelece que as ciclofaixas deverão ser demarcadas na cor vermelha. Autor popular que trouxe aos autos fotos de corredores de ônibus, impossibilidade de verificação de eventual irregularidade nas ciclofaixas. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.